Tribunal: TJMT
Processo: 1006166-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006166-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.536.101-37 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MESSIAS JESUS DA SILVA - CPF: 010.992.681-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE FREITAS - CPF: 627.901.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE FREITAS SUZUKI - CPF: 899.067.051-91 (VÍTIMA), J. R. C. M. - CPF: 088.683.381-73 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 058.891.651-00 (ASSISTENTE), MESSIAS JESUS DA SILVA - CPF: 010.992.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
– INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA –
3.
DETRAÇÃO – REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS IMPEDITIVAS DO REGIME SEMIABERTO
– INOCUIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
–
PRELIMINAR REJEITADA
–
NO MÉRITO
,
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, relativamente à autoria delitiva como
in casu
;

2. São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, sua confissão extrajudicial, associada às declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas constantes dos autos;

3.
Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao réu pena de reclusão superior a 8 anos e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornando inócua a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
, contra a sentença anexada sob Id. 187305185, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e IV e § 2o-A, I, CP), à pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 104 dias-multa.

Em
razões
recursais, o apelante arguiu
preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia.
No mérito
, almejou sua
absolvição
por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, pleiteou a incidência da
detração penal
para fins de fixação de regime prisional mais brando (Id. 187305202).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 187305204);
igualmente a PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 197264673):

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar: Almejada nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado na fase inquisitorial – insubsistência - reconhecimento executado de forma escorreita e dentro dos ditames legais - vítima que em nenhum momento foi induzida pelos agentes policiais - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório

– 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima que possuem especial relevância – apelante que confessou a prática do crime na fase extrajudicial – 2.2. Requestada detração da pena, com o período de prisão cautelar - impossibilidade -
quantum
que não interfere no regime - competência do juízo das execuções penais – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Egrégia Câmara:

A defesa alega que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia Civil foi ilegal, vez que o procedimento não obedeceu às formalidades do art. 266, II, do CPP, sendo inválido, também, porque a vítima demonstrou incerteza acerca do reconhecimento.

Primeiramente, não desconheço o entendimento do STJ, de que
“
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”
(
HC no 652.284/SC).

Porém, o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento fotográfico realizado, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a vítima

reconheceu o apelante, por meio de imagem fotográfica, como sendo um dos indivíduos que praticou o roubo, conforme pode ser observado no termo de Id. 187303673.

E apesar de não haver repetição do reconhecimento pessoal em Juízo, seguindo as mesmas diretrizes, é certo que a inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em suficiente conjunto probatório, que é o caso dos autos.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 29 da TCCR/TJMT
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Com efeito, a
condenação do apelante não se ampara, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, mas em outros elementos de prova, como se verá quando da análise do mérito recursal.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são aptos embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara

Narra-se na denúncia que, no dia
22.1.2023
, por volta das 20h55min., na Rua São Luiz, no. 560, Jardim Eldorado, Rondonópolis/MT.,
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
e
Messias Jesus da Silva
, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Chevrolet ONIX, placa RAY3A90, o qual foi transportado para outro Estado da Federação, em prejuízo da vítima
Luciana de Freitas Suzuke
.

Considerando que outra ação penal tramitava em desfavor de
Messias
, pelo mesmo fato criminoso, sua punibilidade foi extinta nestes autos em razão de litispendência com a Ação Penal no. 1002438-87.2023.8.11.0003.

Assim, este feito apura tão somente a conduta do réu
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
, que, após regular trâmite processual,
foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II e IV e § 2o-A, I, CP), à pena de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 104 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, mas se vencida nessa tese, almejou a incidência da detração penal para fins de fixação do regime prisional mais brando.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência no. 2023.20904 (187303671 - Pág. 41/42), Relatórios de Investigação (Id. 187303672 e 187303688), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 187303673), Termos de Reconhecimento de Objeto (Id. 187303674, 187303682 e 187303693) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 187303671 - Pág. 43, 187303680 e 187305177).

Na fase inquisitiva, a vítima
Luciana de Freitas
Suzuke, afirmou que estacionou seu veículo (CHEV/ONIX, placa RAY3A90) em via pública e foi abordada por dois indivíduos que chegaram em uma moto. O “garupa” desceu apontando uma arma de fogo, lhe ordenou que saísse do veículo e imediatamente entrou no carro, subtraindo-o juntamente com seu pertences que estavam no interior. Em Juízo,
Luciana
confirmou suas declarações extrajudiciais, acrescentando que recuperou o veículo posteriormente (faltando a peça que trava o estepe), contudo, os demais pertences que estavam em seu interior, não foram recuperados, com exceção de um vestido que foi localizado em um barracão. A vítima disse, ainda, que esteve na delegacia numa primeira ocasião e reconheceu o adolescente como um dos autores do roubo, contudo, se recordou que o agente criminoso possuía tatuagens, então reconheceu o apelante, que possui tatuagens.

Posteriormente, conforme se extrai dos relatórios de investigação e declarações extrajudiciais dos investigadores de polícia
Patric Oliveira dos Santos
e
Wellington Hebert de Oliveira Ramos
, o corréu
Messias
foi preso por outro crime e a vítima compareceu na delegacia e efetuou o reconhecimento pessoal dele como sendo o indivíduo que lhe apontou a arma de fogo. Depois disso, ela reconheceu o apelante por meio de imagem fotográfica na delegacia, realizando, também, o reconhecimento da motocicleta utilizada no roubo.

De acordo com o Relatório de Investigação no. 2023.13.12320, o apelante informou aos policiais que, após cometer o roubo, levou o veículo para um barracão no bairro Jardim das Flores. Assim, diligenciaram e encontraram o referido local, onde localizaram uma peça de roupa feminina e uma peça de automóvel (
“de acordo com pesquisa realizada pelo Google, trata-se de uma borboleta/ parafuso do estepe do novo Chevrolet Onix”
) – Id. 187303688.

Nota-se que a vítima reconheceu a peça de roupa encontrada no barracão indicado pelo apelante, como sendo de sua propriedade e que estava no interior do seu veículo quando foi roubado, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto anexado sob Id. 187303693.

A testemunha
Patric Oliveira dos Santos
(policial civil) afirmou em Juízo que chegaram ao corréu Messias, que teria cometido dois roubos, de um Corolla e de um Ônix. Após a prisão dele, a vítima o reconheceu e ele confessou ambos os crimes. Após a prisão de Messias, foram até o apelante e ele confessou que estava devendo drogas para a facção, então praticou o crime junto com o
Messias
e que dirigiu o carro Ônix levando-o para um galpão. Nesse galpão, encontraram um parafuso de fixação do pneu estepe do carro e um vestido, sendo que a vítima reconheceu os objetos como sendo dela.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial civil
Marcio Leandro Lowe
.

Ao ser conduzido para a delegacia de polícia, o apelante confessou a autoria delitiva, relatando que possui uma dívida de drogas com o “Comando Vermelho” e que
Messias
entrou em contato para combinarem de cometerem o assalto. Assim, com
Messias
na garupa, saiu pilotando a motocicleta CB 300 de cor vermelha; em determinado momento, ele mandou parar a moto, desceu e abordou uma mulher que estava no veículo Chev. Ônix (
Luciana
). Diante disso, desceu da motocicleta, assumiu o volante do carro da vítima e
foi para um barracão situado no Jardim das Flores
, local onde havia um outro rapaz em uma moto Biz lhe esperando. Porém, não tem conhecimento de quem ficou com o veículo roubado,
apenas o entregou nesse barracão
.

Perante a autoridade judiciária, o apelante alterou sua versão dos fatos, negando a autoria delitiva. Disse que confessou o crime na delegacia porque foi torturado após a audiência de custódia. Assim, afirmou que não conhecia
Messias
nem o adolescente
J. R. C. M.
(o conhecia de vista, porque ele era amigo de uns vizinhos) e também não reconhece a motocicleta apreendida e não sabe dizer como a polícia chegou até o barracão. Disse que assinou um “180”, porque pegou a chave do carro roubado.

Malgrado as alegações do apelante, inexiste nos autos quaisquer indícios de que ele tenha sido submetido a agressões físicas durante a fase investigativa e, além disso, verifica-se que ele confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes na fase inquisitiva, tudo em harmonia com a narrativa da vítima. Ele inclusive
indicou onde deixou a
res furtiva
e, no local por ele indicado, os policias encontraram uma peça de roupa que a vítima reconheceu como sendo sua e que estava dentro do veículo roubado.
Assim, mesmo que o apelante tivesse sofrido violência física a fim de confessar o delito perante o delegado de polícia, não é crível que, tratando-se de uma “mentira”, pudesse relatar informações tão precisas acerca das circunstâncias do delito, viabilizando, até mesmo, a localização de parte das
res furtivae
.

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelo apelante em Juízo, não foi, sequer minimamente, comprovada por qualquer meio e, portanto, não é apta a desconstituir o conjunto probatório colhido nos autos.

Enfim, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Roubo majorado, conforme consta na denúncia.

Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

II - DETRAÇÃO

Indefiro a fixação de regime prisional mais brando e
mantenho o fechado
, considerando o
quantum
de pena fixado e a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante
(art. 33, § 2o,
“a”
e 3o, CP).

Não há que se falar em detração penal
, pois, o cômputo do tempo de segregação cautelar do réu em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2o, CP), tendo em vista que o regime mais gravoso foi estabelecido, não apenas em razão do
quantum
de pena imposta, mas também em virtude
de
três circunstâncias judiciais negativas
, o que está de acordo com o entendimento do STJ,
in verbis
:
“A existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta. (...)”
(AgRg no AREsp 1585450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Mesmo que reduzida a pena privativa de liberdade do recorrente para patamar que não exceda 8 anos de reclusão, em razão da detração do tempo de prisão provisória, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o estabelecimento do regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.320.685/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e,
no mérito, nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024